Tribunal: STF
Processo: Rcl 1122
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-30
Data de publicação: 2001-05-30

Ementa:
EMENTA: Reclamação. A decisão na ADC-4 não se aplica em
matéria de natureza previdenciária.
        O disposto nos arts. 5º, e seu parágrafo único, e 7º, da
Lei nº 4348/1964, e no art. 1º e seu parágrafo 4º da Lei nº 5021, de
9.6.1966, não concernem a benefício previdenciário garantido a
segurado, mas, apenas, a vencimentos e vantagens de servidores
públicos.
        Relativamente aos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8437, de
30.6.1992, que o art. 1º da Lei nº 9494/1997 manda, também, aplicar
à tutela antecipada, por igual, não incidem na espécie aforada no
Juízo requerido.
        A Lei nº 8437/1992 dispõe sobre a concessão de medidas
cautelares contra atos do Poder Público. No art. 1º, interdita-se
deferimento de liminar, "no procedimento cautelar ou em quaisquer
outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que
providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado
de segurança, em virtude de vedação legal". Ocorrência de evidente
remissão às normas acima aludidas, no que respeita a vencimentos e
vantagens de servidores públicos, que prosseguiram, assim, em vigor.
A inteligência desse dispositivo completa-se com o que se contém, na
mesma linha, no art. 3º da Lei nº 8437/1992.
        Não cabe emprestar ao § 3º do art. 1º do aludido diploma
exegese estranha a esse sistema, conferindo-lhe, em decorrência,
autonomia normativa a fazê-lo incidir sobre cautelar ou antecipação
de tutela acerca de qualquer matéria.
Reclamação julgada improcedente.